Tribunal: TJSP
Processo: 2332056-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r para desocupação do imóvel devido ao falecimento do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da citação realizada após o falecimento do proprietário e (ii) a necessidade de inclusão da viúva como litisconsorte passiva necessária.
III. Razões de Decidir
3. Verificação de que a esposa do falecido é coproprietária do imóvel, conforme matrícula, impondo sua inclusão no polo passivo.
4. A regularização do polo passivo já foi realizada, permitindo defesa dos interesses do espólio e da viúva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Inclusão da viúva como litisconsorte passiva necessária. 2. Regularização do polo passivo sem necessidade de suspensão do processo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 73, § 2o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2332056-08.2025.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Imissão

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a substituição do falecido Ronaldo Gomes da Silva pelo espólio, representado por seu herdeiro, e intimou o espólio para contestação. A decisão também concedeu prazo suplementar para desocupação do imóvel devido ao falecimento do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a substituição do falecido Ronaldo Gomes da Silva pelo espólio, representado por seu herdeiro, e intimou o espólio para contestação. A decisão também concedeu prazo suplementar para desocupação do imóvel devido ao falecimento do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da citação realizada após o falecimento do proprietário e (ii) a necessidade de inclusão da viúva como litisconsorte passiva necessária.
III. Razões de Decidir
3. Verificação de que a esposa do falecido é coproprietária do imóvel, conforme matrícula, impondo sua inclusão no polo passivo.
4. A regularização do polo passivo já foi realizada, permitindo defesa dos interesses do espólio e da viúva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Inclusão da viúva como litisconsorte passiva necessária. 2. Regularização do polo passivo sem necessidade de suspensão do processo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 73, § 2o.